Tribunal: STF
Processo: ARE 1387056
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Armando Barboza Bayer formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 32) contra acórdão (eDOC 18) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Questiona, o recorrente, em síntese, o índice de correção monetária aplicado a condenação imposta pela origem ao Instituto Nacional do Seguro Social, parte recorrida.



    Não admitido o apelo extremo por ato da Vice-Presidência da Corte Regional (eDOC 37, fls. 1-2), foi interposto o agravo previsto no 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 40), no qual apresentada impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria articulada nas razões recursais (atualização monetária) não foi discutida no acordão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tampouco constou do julgamento que apreciou embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Na verdade, a discussão levantada no apelo extremo se trata de incabível inovação recursal, já que sequer constara do agravo interno (eDOC 14) formalizado pela mesma recorrente contra anterior decisão monocrática de Juiz da Corte de origem (eDOC 12). Esse contexto conduz ao reconhecimento da preclusão do que arguido no recurso submetido à apreciação da Suprema Corte, ainda que eventualmente se trate de matéria de ordem pública.



    Em hipóteses fronteiriças, transcrevo, a seguir, ementas de precedentes de ambas as turmas da Corte:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Nulidade processual que se alega ser matéria de ordem pública. Impedimento de magistrado. Inovação recursal. Não impugnação em momento oportuno. Preclusão consumativa. Precedentes. Ação coletiva. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 



    2. No caso de se tratar de nulidade processual, consubstanciada no impedimento de magistrado, sua não impugnação, em momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, o que obsta sua invocação tardia. 



    3. O Supremo Tribunal tem se posicionado no sentido de que, mesmo em matéria de ordem pública, é necessário seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário (v.g. AI nº 539.558-AgR/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/11/11; ARE nº 937.975-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16). 



    [...]



    (ARE 1.146.739 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente